Tribunal: TJSP
Processo: 1501279-43.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501279-43.2018.8.26.0542, da Comarca de Jandira, em que é apelante JOSE ALBERTO
DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, a fim de (i) afastar a sanção pecuniária relativa ao crime de
desacato e (ii) reduzir a pena relativa ao crime de lesão corporal, o que significa uma
sanção final de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 9 meses e 10 dias de detenção.
Mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
2
Apelação no 1501279-43.2018.8.26.0542
Voto no 14.223
Apelante: José Alberto da Costa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jandira
Apelação. Crimes de lesão corporal grave, desacato e resistência.
Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório
suficiente a ensejar a condenação por todos os delitos. 2. Sanção
que comporta redimensionamento. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 197/208, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar JOSÉ ALBERTO DA
COSTA às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 9 meses e 10
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso nos
artigos 331, 329, “caput”, e 129, par. 1o, incisos I e III, todos do Código
Penal. Concedido o apelo em liberdade.
Apelou a defesa, postulando a absolvição (i) em
relação ao delito de lesão corporal, em razão da legítima defesa; (ii) quanto
aos outros crimes, por falta de provas (fls. 213/218).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 243/251).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo. Na linha do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
3
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
Narra a denúncia, em suma, que no dia 22 de
dezembro de 2018, por volta das 18h55, no local indicado, o acusado (i)
desacatou os guardas municipais Paulo da Silva Luiz, André Luiz Lopes e
Cleber Costa Sulzbach, desprestigiando-os no exercício de suas funções; (ii)
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física empregada contra
os mesmos guardas municipais e (iii) ofendeu a integridade corporal do
guarda municipal Paulo, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.
Segundo a inicial, na data dos fatos, guardas
municipais fiscalizavam o trânsito pelo local, quando autuaram o veículo do
acusado, que se dirigiu aos guardas e passou a desacatá-los, chamando-os de
“um monte de bosta”. Os guardas, então, abordaram o réu para conduzi-lo à
delegacia, porém ele se opôs agredindo-os fisicamente. Para contê-lo, o
guarda municipal Paulo o segurou com seus braços, aplicando uma “gravata”,
ocasião em que o réu mordeu o seu dedo mínimo, arrancando sua falange
distal.
4. A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/5),
fotografia do dedo lesionado (fls. 28), laudo médico (fls. 45), laudos de
exame de corpo de delito relativos à vítima (fls. 89, 98 e 106), bem como pela
prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
A vítima Paulo, guarda municipal, relatou que
estava trabalhando no posto de apoio, quando a viatura dos guardas Lopes e
Cleber autuou um veículo estacionado em local irregular. O condutor do
veículo se exaltou e proferiu diversos palavrões e ofensas ao guardas. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
4
declarante foi até lá prestar apoio aos colegas. Um deles foi guardar a viatura
e o declarante passou a falar com o acusado, que os xingou de “bosta, monte
de lixo, filhos da puta” e disse que não serviam para nada. O declarante deu
voz de prisão ao acusado por desacato, mas o réu se recusou a ser conduzido
à delegacia. Tentou imobilizá-lo, porém o réu mordeu o seu dedo. O acusado
saiu correndo, sendo capturado próximo à residência de Edson. O acusado
estava um pouco alterado, mas sabia o que estava fazendo. Foi arrancado um
pedaço de seu dedo, não sendo possível a restituição. Teve despesa de cerca
de R$ 300,00 apenas com remédios, pois possui plano de saúde. É destro e no
momento exerce apenas atividades internas na Guarda Civil, até passar por
avaliação que verifique sua aptidão para voltar ao trabalho nas ruas. Negou
ter tentado rasgar a boca do ofendido com o dedo. Tudo aconteceu porque o
réu estava nervoso no dia e não se conformou com a multa. O local em que o
veículo estava estacionado era um ponto de ônibus. A ocorrência se deu por
volta das 18h40 (78 e mídia digital).
Na mesma trilha, o guarda municipal Cleber narrou
que realizavam patrulhamento quando verificaram veículos estacionados de
forma irregular, próximos a um ponto de ônibus e a local de carga e descarga.
Vários veículos saíram, porém um permaneceu. Após realizarem a autuação,
o proprietário daquele veículo apareceu e começou a questionar a multa. Foi
orientado a retirar o veículo, mas começou a discutir com o guarda Lopes.
Havia pessoas em um bar próximo que se aproximaram e começou um
tumulto, motivo pelo qual o ofendido saiu da base de apoio em frente e foi
ajuda-los. O declarante retirou a viatura do local e, ao retornar, o réu já havia
mordido o dedo do ofendido e o declarante ajudou a imobilizá-lo. O acusado
chamou-os de “GCMs de merda” e “filhos da puta”. Deram voz de prisão a
ele por desacato, ele se revoltou e foi necessário o uso de força para contê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
5
O acusado foi autuado porque estava estacionado no local reservado para
carga e descarga. Na realidade, os locais reservados para a carga e descarga e
o ponto de ônibus são muito próximos e não há vagas livres entre eles.
Quando o réu se aproximou para questioná-los, já estavam finalizando a
autuação. A maioria das pessoas que estavam no bar tentaram impedir a
prisão (fls. 10 e mídia digital).
O guarda municipal André narrou que realizava
patrulhamento com o colega Cleber quando avistaram alguns veículos
estacionados em local proibido, pois era um ponto de ônibus. Aproximaram-
se emitindo sinal sonoro e, como o condutor de um dos veículos não
apareceu, efetuaram a autuação. O condutor, então, chegou ao local,
questionando se havia sido multado. Diante da resposta afirmativa, tentou
argumentar e disse que como já havia sido autuado iria deixar o veículo lá. O
declarante solicitou que o removesse do local e disse que se não fizesse
estaria cometendo outra infração, qual seja, deixar de atender a ordem
emanada por agente de trânsito. O acusado não gostou e retirou o veículo.
Havia um bar próximo bastante cheio e as pessoas que lá estavam começaram
a insultar o declarante e seu colega, incentivados pelo réu. Em frente, havia
uma base de apoio da guarda municipal, ao que o ofendido saiu para auxiliá-
los. O réu se exaltou e proferiu diversos insultos contra os declarantes,
dizendo que não poderiam autuar porque não eram polícia e que eram um
“monte de merda”. O ofendido deu voz de prisão ao acusado, que se revoltou
e resistiu quando a vítima tentou imobilizá-lo para que o declarante pudesse
algemá-lo. O acusado, então mordeu o dedo do ofendido. A técnica de
imobilização era o mata-leão, porém foi mal aplicada e o dedo da vítima ficou
exposto. O amigo do acusado o ajudou, empurrando os declarantes. Eles
conseguiram sair do local, porém quando chegaram as demais viaturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
6
conseguiram imobilizar o acusado e conduzi-lo à delegacia. O declarante
trabalha naquele posto da guarda municipal há 17 anos e sempre existiu
aquele ponto de ônibus, muito bem sinalizado. A abordagem se deu 17h e
18h, no final da tarde. Existe uma placa de carga e descarga próxima ao local;
porém, fica mais adiante na rua. O local onde se deram os fatos era ao lado de
um ponto de ônibus (fls. 9 e mídia digital).
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento.
Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro
Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
guardas municipais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Cuida-se de um manancial substancioso a confortar
as imputações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
7
Certo que o réu alegou ter praticado a lesão corporal
em legítima defesa e negou as demais infrações penais. Afirmou que se sentiu
ofendido pela maneira como a vítima o abordou. Na data dos fatos,
estacionou seu veículo em local reservado para carga e descarga, porém já era
19h00 e não estava ocorrendo mais essa atividade no local. A viatura se
aproximou, ocupada pelos guardas municipais Lopes e Paulo. A testemunha
Edson foi até a padaria e avisou o declarante que seu veículo estava sendo
multado. Dirigiu-se ao guardas e perguntou se iriam multa-lo, ao que
responderam que já o haviam multado e ameaçaram prendê-lo por desacato.
O declarante questionou o porquê de não poder falar com os guardas. Retirou
o veículo do local e retornou para falar com eles, Lopes disse que o
declarante estava sob efeito de “alguma coisinha”, ao que respondeu que não
bebia nem usava drogas. Lopes disse a Paulo para “meter o grampo”, ao que
este deu um mata-leão no declarante. Atravessou a rua com Paulo em suas
costas. Sentiu que iria quebrar seu maxilar e sua vista ficou escura por duas
vezes. Para se defender, mordeu o dedo de Paulo, que o soltou, xingando. Foi
para a residência de sua namorada, ao que os guardas chegaram e agrediram
Zé Luis. O declarante falou para o soltarem, ao que o algemaram e colocaram
ambos na viatura. Negou ter xingado os guardas municipais (fls. 12 e mídia
digital).
Mas a versão não vinga, porquanto despida de apoio
mais denso no restante da prova.
E, neste passo, não impressiona, enquanto dado a
escusar o réu, o relato da testemunha de defesa Edson o qual narrou que, na
data dos fatos, estava no bar quando os guardas chegaram e indagaram de
quem era o veículo estacionado. Respondeu que pertencia a um amigo seu
que estava na padaria e ia chama-lo. Avisou o acusado, que foi até o veículo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
8
questionou o guarda. Este respondeu que já havia aplicado a multa. No local
em que o veículo estava estacionado havia uma placa de carga e descarga.
Começaram a discutir, até que o guarda determinou que o réu tirasse o
veículo dali, sendo obedecido. Não presenciou o réu proferindo ofensas aos
policiais, nem a tentativa de prisão do acusado levado a efeito por eles (mídia
digital).
Com efeito, a testemunha afirmou ter presenciado
apenas o início dos acontecimentos, nada podendo afirmar sobre o que
ocorreu em seguida, culminando com a violência contra o guarda municipal
Paulo.
Por sua vez, oss guardas municipais manifestaram-
se de forma uníssona no sentido de que o réu os ofendeu com palavras de
baixo calão, desmerecendo sua profissão, bem como resistiu à condução à
delegacia após a ordem de prisão, levando à necessidade de sua imobilização,
momento em que mordeu o guarda Paulo.
E não há qualquer elemento indicativo de que o réu,
ao morder o dedo do ofendido, tenha agido em legítima defesa, situação de
fato cujo ônus da prova (ao menos de uma situação de verossimilhança) é,
designadamente, da defesa, na dicção do artigo 156, do Código de Processo
Penal (cfr. JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, Bookseller, vol. II, 1997, pág. 266; DAMÁSIO DE
JESUS, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 14a edição, pág.
142; JULIO FABBRINI MIRABETE, Processo Penal, Atlas, 1998, pág.
264).
Com efeito, enquanto o relatório de atendimento
médico, a fotografia e os laudos de exame de corpo de delito atestam as
lesões corporais sofridas pelo ofendido (fls. 28, 45, 89, 98 e 106),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
9
notadamente, a amputação de parte do seu dedo mínimo, o exame pericial
realizado pelo réu, no dia seguinte aos fatos, não constatou a presença de
nenhuma lesão (fls. 59). Ou seja, não há qualquer indício de um excesso por
parte do guarda municipal que justificasse tamanha agressividade do acusado.
E se cuida de lesão corporal grave, em razão da
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e pela
debilidade do membro (fls. 106).
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que o réu (i) desacatou os guardas municipais Paulo da Silva Luiz,
André Luiz Lopes e Cleber Costa Sulzbach, desprestigiando-os no exercício
de suas funções; (ii) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência
física empregada contra os mesmos guardas municipais e (iii) ofendeu a
integridade corporal do guarda municipal Paulo, condutas que se qualificam
penalmente como, respectivamente, desacato, resistência e lesão corporal
grave.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. As penas comportam reparo.
5.1. Do delito de resistência.
A pena de partida foi fixada no mínimo legal, em 2
meses de detenção, e aumentada em 1/6 na segunda fase em razão da
reincidência (fls. 161 condenação pelo crime de lesão corporal), chegando a
2 meses e 10 dias de detenção.
Patamar em que se tornou definitiva, à míngua de
causas de aumento e diminuição.
5.2. Do delito de desacato.
A pena-base foi estabelecida em 6 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
10
detenção e pagamento de 10 dias-multa. Ocorre que o artigo 331 do Código
Penal comina pena de detenção ou multa, motivo pelo qual afasta-se a pena
pecuniária, restando apenas 6 meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria, correto o incremento
da sanção em 1/6 em face da reincidência (fls. 161), chegando a 7 meses de
detenção.
Pena que se torna definitiva, à míngua de causas de
aumento e diminuição.
5.3. Do delito de lesão corporal grave.
Diante da duplicidade de qualificadoras, a pena-base
foi fixada em 2/3 acima do mínimo legal, em 1 ano e 8 meses de reclusão.
De
fato,
na
hipótese
de
pluralidade
de
qualificadoras, no procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-se de
uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias
agravantes ou judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC no
80771, rel. Min. Moreira Alves; HC no 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti;
HC no 85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC no 96.236, rel. Min.
Laurita Vaz; HC no 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no
51.850, rel. Min. Paulo Gallotti; HC no 178.982, rel. Min. Haroldo
Rodrigues).
No entanto, o “quantum” mostra-se exagerado, pelo
que fica estatuída a pena de partida em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 1
ano e 2 meses de reclusão.
Na segunda fase, correto o incremento da sanção
em 1/6 em face da reincidência (fls. 161), chegando-se a uma pena final (não
há causas de aumento ou diminuição de pena) de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501279-43.2018.8.26.0542 -Voto no 14.223
11
5.4. O regime para início do cumprimento das penas
privativas de liberdade não pode ser mais brando que o semiaberto. Afinal, o
acusado é reincidente em crime doloso, notadamente, de lesão corporal, e não
se pode ignorar a gravidade da lesão provocada (amputação parcial do dedo).
Mesmas razões somadas ao fato de os crimes
terem sido praticados com violência - que obstam a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, incisos I, II e
III, do CP) e a concessão do sursis (artigo 77, incisos I e II, do CP).
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de (i) afastar a sanção pecuniária relativa ao crime de
desacato e (ii) reduzir a pena relativa ao crime de lesão corporal, o que
significa uma sanção final de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 9
meses e 10 dias de detenção. Mantida, no mais, a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator